Tribunal: TJDFT
Processo: 0751298-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751298-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANY LORENNA FERREIRA DO CARMO IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado SAMUEL MAGALHÃES DE LIMA GUIMARAES impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANY LORENNA FERREIRA DO CARMO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência de constrangimento ilegal. A paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Inconformada, a paciente peticionou requerendo prisão domiciliar, mas até o momento não houve pronunciamento da Vara de Execução Penal. Afirma que a apenada é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos que dependem exclusivamente de si. Dessa forma, requer que a presente ordem de Habeas Corpus seja conhecida e concedida a prisão domiciliar, para garantir a subsistência dos filhos menores. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Quanto ao pedido de prisão domiciliar, preliminarmente, transcrevo o disposto nos art. 317 e 318 do CPP, que tratam sobre o tema: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).” Como se vê, existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade, no entanto, referida circunstância não se trata de um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente, nem de forma automática a todas as mulheres que cumprirem a condição. Pelo contrário, faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO DOMICILIAR - PRESA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. 1) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 2) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem "inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão". 4) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade, não é automática, demandando a análise da situação concreta pelo magistrado, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP. (Acórdão 1250555, 07113220920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- se aproximou da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, à curta distância, atingindo-lhe a região do crânio -, a reiteração delitiva, além da fuga, logo após o crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1262026, 07207675120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que a parte seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Ademais, o art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças, será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. No entanto, as acusações que recaem sobre a paciente são de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em clara situação de grave ameaça à vítima. Também esse entendimento vai ao encontro da decisão proferida no HC 143.641 do STF, que menciona que o benefício da prisão domiciliar pode ser afastado em situações excepcionais, como o presente caso, conforme demonstrado. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 10 de dezembro de 2020 13:13:42. ROBSON BARBOSA Desembargador